Tribunal: TJBA
Processo: 0564205-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564205-75.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILENO DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): KARLA SANTOS DA CUNHA, TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO TARDIA. CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 724.347/DF). INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GILENO DE OLIVEIRA RIBEIRO e OUTROS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0564205-75.2014.8.05.0001, julgou improcedente a ação. 2 – A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de reconhecimento de direito à indenização por danos morais em virtude da nomeação tardia dos apelantes, aprovados em concurso público realizado pelo Estado da Bahia no ano de 1997, para o cargo de Investigador de Polícia Civil, cuja posse somente se deu em 19/11/2009. Os recorrentes defendem que o lapso temporal entre a homologação do certame e a efetiva investidura caracterizaria flagrante ilegalidade da Administração Pública, suficiente a ensejar a reparação pretendida. 3 – O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 724.347/DF, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 485), firmou tese no sentido de que: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (STF – Tribunal Pleno, RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, j. 13/05/2015, DJe 19/02/2016). 4 – O referido precedente constitui ato de observância obrigatória vinculando os órgãos do Poder Judiciário, por força do artigo 927 do Código de Processo Civil. 5 – Na hipótese vertente|, verifica-se que os apelantes não figuravam dentro do número de vagas originalmente previstas no edital, circunstância que lhes conferia mera expectativa de direito, não direito subjetivo à nomeação (ID’s 83839733 e seguintes). A nomeação somente ocorreu em virtude de decisão judicial o que, por si só, afasta a caracterização de arbitrariedade flagrante apta a ensejar o dever de indenizar. 6 – Com efeito, o retardamento da posse em razão de controvérsia judicial não gera direito à reparação de danos materiais ou morais, salvo quando demonstrada preterição indevida ou contratação irregular durante a vigência do certame, situação não evidenciada nos autos, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. 7 – Nestas condições, ausente a demonstração de conduta arbitrária e injustificada da Administração Pública, bem como inexistente direito subjetivo dos apelantes à nomeação imediata por se encontrarem fora do número de vagas, não há falar em responsabilidade civil do Estado. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0564205-75.2014.8.05.0001, originária da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelantes GILENO DE OLIVEIRA RIBEIRO e OUTROS, apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III